Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE REVOGOU TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGOS 1.012, §1o, V, E ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.012, §1o, V do Código de Processo Civil dispõe que a sentença que revoga tutela provisória é recorrível por apelação sem efeito suspensivo.

2. O artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil preconiza que, na hipótese de apelação interposta em face à sentença que revogou tutela provisória, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

3. In casu, os requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a decisão monocrática que indeferiu a liminar para atribuição de efeito suspensivo merece ser prestigiada.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.